Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO No: 0704971-20.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL. EMBARGADOS: WEB EDITORA LTDA PRINTER PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A FORMULA GRAFICA E EDITORA AS FITNESS EDITORA S/A FLAMINGO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ACADEMIA PARQUE FITNESS S/A ACADEMIA GUARA FITNESS S/A DNS ACADEMIAS E PARTICIPACOES LTDA ROBERTO MACHADO SALIM MAISA BASTOS DO NASCIMENTO DIOGO NASCIMENTO SALIM MARCUS NASCIMENTO SALIM D E S P A C H O Intimem-se os demais embargados para apresentar as contrarrazões aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator